Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-93.2017.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002341-93.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 998.131.811-68 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

USO
DE
DOCUMENTO

FALSO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO
– REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL –

AGENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA
–
NÃO CABIMENTO
–
VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez fixada a
sanção basilar no
patamar
mínimo
previsto para o tipo penal violado, mesmo existindo medidas atenuantes na 2ª fase do sistema dosimétrico, consoante os termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fica vedada a redução da pena abaixo do
mínimo

legal
naquela etapa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdir Sebastião da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal (código 91910), que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 48997955).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a declaração de superação da Súmula 231 do STJ e, consequente, a diminuição da pena aquém do mínimo legal (Id.

48997960).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 50504480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 53605454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 28 de março de 2017, por volta das 15h50min, no km 268 da BR 364, deste município e Comarca de Jaciara-MT, o denunciado VALDIR SEBASTIÃO DA SILVA, com consciência e vontade, fez uso de documento público falso, consistente em uma CNH em seu nome que não consta do sistema do DETRAN/MT. Conforme apurado, na data do fato, o denunciado foi parado em fiscalização de rotina pela PRF, sendo que ao apresentar sua CNH, esta foi checada pelos policiais em vários sistemas, sendo que em todos não constava que o mesmo fosse possuidor de habilitação para dirigir veículos. Ademais, em conversa informal com os PRF's, este informou que havia reprovado no teste teórico do DETRAN, em virtude do que teria pago certa quantia a um servidor de referido órgão para receber a CNH, restando demonstrado de forma inequívoca que o conteúdo de referido documento é falso, ou seja, que o mesmo é produto de falsidade ideológica (...)”
(Id. 48990459).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso.

Irresignada, a Defesa, requer a declaração de superação da Súmula 231 do STJ e a redução da pena imposta na segunda etapa, aquém do mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão, contudo
.

Analisando a referida sentença condenatória, evidencia-se de pronto que foi respeitado o critério trifásico de fixação da pena, consoante o art. 68 do CP.

Quanto às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do CP é de se notar que não se fazem presentes circunstâncias negativas, logo, escorreita a fixação da pena no patamar mínimo.

Na segunda etapa, ausentes agravantes, mas foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, há vedação quanto à minimização da pena quando ela já estiver fixada em seu patamar mínimo delineado pelo legislador ao eventual tipo penal em que venha o agente infringir.

Esse é o entendimento jurisprudencial dominante, ou seja, de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a diminuição da pena para patamar inferior ao mínimo legal, do mesmo modo que a incidência de agravantes não pode acarretar na fixação da pena em patamar superior ao máximo previsto pela norma penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“(...) É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea conforme o teor da súmula 231 do STJ (...)”
(TJMT – 2ª Câmara Criminal – Apelação n. 150185/2017 – Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julg. 8.8.2018).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020